Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - GRADUAÇÃO ONLINE. TENTATIVA DE CANCELAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Pretensão autoral para reformar a sentença visando à devolução do valor pago no cartão de crédito – R$ 600,00.
4. Nos termos da exordial, afirma o autor que em 12 de janeiro de 2023 compareceu a uma palestra para a apresentação de um curso de manutenção de computadores anunciado na rede social Instagram. Nesta ocasião, aduz que ofereceram 05 cursos disponíveis além de um estágio no final dos cursos. Afirma que o vendedor orientou o autor a assinar o contrato sem compromisso que, caso o autor decidisse fazer o curso, não precisaria voltar para assinar (ID 48889431). Afirma que no dia 17 de janeiro de 2023, após decidir fazer o curso, recebeu um link por meio do aplicativo Whatsapp para efetuar o pagamento (ID 48889432). Dois dias depois, o curso online foi liberado. Neste momento, passou a perceber que as aulas estavam disponíveis gratuitamente na plataforma Youtube, o que o deixou desconfiado. Ao indagar sobre o estágio, foi informado de que ganharia apenas uma declaração de que estaria cursando o curso e que teria que procurar por conta própria um estágio. No dia 23 de janeiro, resolveu pedir o cancelamento do contrato, porém foi negado sob o argumento de que o prazo para cancelamento havia expirado.
5. Conforme dispõe o art.435 do Código Civil: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art.5o”. Assim, os documentos juntados com o recurso inominado, salvo aqueles que já estavam nos autos por ocasião da sentença, não serão considerados nesta instância recursal.
6. Analisando os autos, verifica-se que foram juntadas faturas de cartão de crédito em nome de Brenda Ellen Ferreira Soares (ID 48889451), onde constam destacados os débitos no valor de R$ 100,00 (cem reais) durante os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho (além do lançamento futuro da última parcela – 6/6, na fatura de julho) do corrente ano, tendo como credor “ASA*Emanuela PARC 06/06 Brasilia”. Não restou comprovado se o cartão em nome de terceiro foi utilizado para o pagamento do curso, como também não há como identificar se o destinatário do crédito é a empresa ré.
7. Além disso, como bem assentado na sentença: “(...) a rescisão contratual pode ser realizada, desde que observada a multa contratual imposta, tendo em vista que o autor não comprovou qualquer falha na prestação dos serviços da empresa demandada. E, embora intimado para informar se realizou o pagamento integral do curso, ou seja, dos R$ 600,00, o autor quedou-se inerte, afirmando e pugnando apenas pela restituição de uma parcela de R$ 100,00, a qual entendo por indevida em virtude da multa estabelecida contratualmente. (...) Assim, a rescisão do contrato seria plenamente possível desde que observada a multa contratual imposta, que no presente caso é de R$ 100,00, exatamente o valor que o autor pleiteia a título de restituição.” E, ainda, o recorrente não comprovou que o curso por ele contratado estaria sendo ofertado gratuitamente no YouTube.
8. Com esses fundamentos, mantenho a sentença do Juízo de origem.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Custas pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários em face da ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.